Tribunal: TJDFT
Processo: 0722756-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PATRIMÔNIO DA SÓCIA DAS EXCUTIDAS. ATINGIMENTO. PENHORA DE ATIVOS DA TITULARIDADE DA SÓCIA. DILIGÊNCIA EXITOSA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESIGNAÇÃO. PEDIDO DAS EXECUTADAS. DEFERIMENTO. NÃO CONCORDÂNCIA DOS EXEQUENTES. CANCELAMENTO. LEGITIMIDADE. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO DECIDIDO. PRÉVIA AUSÊNCIA DAS DEVEDORAS. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR IMÓVEIS NOMEADOS PELA DEVEDORA ORIGINÁRIA. APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO JUIZO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. PRELIMINARES. PRECLUSÃO. PERDA DO OBJETO E AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Dispondo a decisão anteriormente submetida a reexame sobre questão diversa daquelas enfocadas pelo derradeiro decisório editado no curso processual, denotando a inexistência de identificação entre o já decidido e objeto de recurso e o derradeiro pronunciamento judicial que agora integra o objeto do novo recurso formulado, não subsiste identificação entre os recursos nem a subsistência de preclusão recobrindo o resolvido por derradeiro.
2. A despeito de recomendável o incentivo à autocomposição como fórmula de resolução originária do litígio, devendo o juiz incentivar e viabilizar seu alcance, não subsiste previsão cogente de realização de audiência de conciliação no ambiente da fase executiva, não subsistindo, pois, previsão legal conferindo ao executado direito subjetivo à consumação do ato antes da realização do estabelecido pelo título executivo.
3. Ausente previsão legal compelindo a realização de ato conciliatório no ambiente executivo e não se divisando nenhuma utilidade na consumação da solenidade diante da discordância advinda da parte credora, a revogação da decisão que determinara a designação do ato não encerra violação a nenhum direito do executado, tornando inviável que seja determinada sua consumação, inclusive porque, sob essa realidade, encerraria simples fórmula de retardar a realização do comando judicial em execução.
4. Afigurando-se o recurso útil à parte por ser apto a melhorar sua situação processual e o instrumento necessário para que obtenha a prestação almejada, o interesse recursal do recorrente ressoa iniludível como inerente ao duplo grau de jurisdição e ao sistema de sustentação do devido processo legal.
5. Às partes, na condição de protagonistas da relação processual, assistem o direito de ter todas as pretensões que formulam apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
6. A decisão que, a despeito de tangenciar a argumentação formulada almejando a substituição da penhora, cinge-se a fixar que os exequentes não assentiram com o pleito, incorre em omissão quanto à apreciação do pedido formulado pela sócia das devedoras originárias, que tivera patrimônio particular penhorado, diante da desconsideração da personalidade jurídica das executadas, traduzindo negativa da prestação jurisdicional, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar as arguições formuladas originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar, no ambiente da fase executiva, matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
7. Omitindo-se quanto à apreciação do pedido de substituição da penhora incidente sobre numerário recolhido em conta bancária de titularidade da sócia das devedoras originárias, que tivera patrimônio particular penhorado, diante da desconsideração da personalidade jurídica das executadas, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso do cumprimento de sentença, como forma de realização do devido.
8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.